Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719521-12.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO ISRAEL DE SOUSA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão (ID 60346073) que determinou a suspensão da tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento do Tema 1.264. Nas razões recursais, aponta a ocorrência dos vícios de contradição e obscuridade na decisão embargada. Afirma que a determinação de suspensão do STJ abrange os processos nos quais tenha havido a interposição de Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial ou que estejam em tramitação no STJ. Aduz que o presente feito “não se encontra sob o escopo do sobrestamento determinado pelo C.STJ”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para “sanar o vício acima apontado aplicando efeito modificativo à decisão, declarando sua nulidade e determinando o regular seguimento do feito”. Decido. Conforme preceitua o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna da decisão, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[1] ou controvérsia analisada no decisum. A “obscuridade”, por sua vez, significa falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão[2] da decisão. No presente caso, inexistem os vícios apontados. A certidão do julgamento da Segunda Seção do e. STJ que afetou os Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, dispõe que: Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A SEGUNDA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. No voto do Relator, por sua vez, consta que a suspensão abarca todos os recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente, in verbis: (...) Dessa forma, ausente orientação jurisprudencial firme dos órgãos do Superior Tribunal de Justiça que vise à formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica, evitando-se, com isso, que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta, merece ser determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC). Diante disso, em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ, afeto o julgamento do presente recurso especial à Segunda Seção, conforme dispõe o art. 256-E, II, do RISTJ, com a adoção das seguintes providências: a) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos; (...) c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo recorrente e mantenho a decisão que determinou a suspensão da tramitação deste recurso. Intimem-se. [1] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão 1375305, 07363870320208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília/DF, 27 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator